Tribunal: TJES
Processo: 5040372-92.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Marca
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040372-92.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTICA PARIS LTDA

APELADO: OTICAS PARIS LTDA

RELATOR(A):

Desembargador Alexandre Puppim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. IDENTIDADE DE RAMO DE ATIVIDADE. RISCO DE CONFUSÃO POR CONSUMIDORES CONFIGURADO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária, julgou procedentes os pedidos para determinar que a requerida se abstenha de utilizar a marca “ÓTICA PARIS”, com a consequente alteração de seu nome empresarial, nome fantasia e fachada, além de condená-la ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais. A apelante sustenta nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, alega anterioridade de uso e baixa distintividade da expressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa ante a alegada necessidade de instrução probatória; (ii) determinar se o registro marcário da apelada no INPI confere exclusividade suficiente para impedir o uso de expressão semelhante por empresa do mesmo ramo.l.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. O magistrado, como destinatário da prova, detém o poder-dever de julgar antecipadamente o mérito e indeferir diligências inúteis quando o conjunto documental for suficiente para o deslinde da causa, conforme parágrafo único do art. 370 e inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil.

4. A propriedade da marca e o direito ao uso exclusivo em todo o território nacional decorrem do registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), nos termos do art. 129 da Lei 9.279/1996.

5. A proteção marcária visa evitar o erro, a dúvida ou a confusão entre os usuários, sendo o risco de associação indevida aferido pela identidade do público-alvo e pela similitude fonética e gráfica dos sinais.

6. A variação mínima entre as expressões "ÓTICAS PARIS" e "ÓTICA PARIS" é incapaz de impedir a confusão pelo consumidor, especialmente quando as partes exploram exatamente a mesma atividade econômica.

7. A comprovação de reclamações de consumidores em sites de proteção aos consumidores (ReclameAqui e Consumidor.gov) demonstra a ocorrência real de erro de identificação entre os estabelecimentos.

8. O uso indevido de marca que resulta em desvio de clientela e prejuízo à reputação objetiva da empresa titular do registro caracteriza dano moral indenizável.

9. O prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da obrigação de fazer e a multa diária de R$ 500,00 observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais constantes nos autos são suficientes para o convencimento do julgador e sequer há pedido de produção de provas pelo apelante.

2. A exclusividade de uso da marca assegurada pelo registro no INPI impede que terceiros do mesmo segmento mercadológico utilizem expressões idênticas ou dotadas de forte similitude fonética aptas a gerar confusão no consumidor.

3. O dano moral em matéria de propriedade industrial decorre da violação à imagem e reputação empresarial provocada pelo uso indevido de sinal distintivo alheio.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 355, inciso I, art. 370, parágrafo único, e art. 85; Lei 9.279/1996 (LPI), arts. 124, inciso XIX, 129 e 130.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.575.598/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 10.10.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011122-57.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, j. 26.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 0028719-57.2019.8.08.0024, Rel. Desa. Debora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 27.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por ÓTICA PARIS LTDA. (CNPJ 16.978.325/0001-83) contra a sentença de id.
17803086
, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação ordinária ajuizada por ÓTICAS PARIS LTDA. (CNPJ 27.550.193/0001-00), na qual o juízo
a quo
julgou totalmente procedentes os pedidos para determinar que a requerida se abstenha de utilizar a marca “ÓTICA PARIS” ou qualquer outro sinal gráfico que possa causar confusão com a marca da requerente, promova, em definitivo, as alterações necessárias em seu nome empresarial e nome fantasia junto às repartições públicas competentes, bem como em sua fachada, sítio eletrônico e redes sociais, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de condená-la ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de id.
17803087
, a apelante sustenta, em síntese, que
a)
houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória;
b)
utiliza a denominação “Ótica Paris” desde 2012, de forma pública, contínua e de boa-fé, em momento anterior ao registro da marca da apelada perante o INPI;
c)
a expressão “Paris” possuiria reduzida distintividade, sendo possível a coexistência das denominações, ausente confusão real entre consumidores;
d)
inexiste dano moral indenizável, ou, subsidiariamente, o valor arbitrado deve ser reduzido, com adequação também dos honorários sucumbenciais e do prazo para cumprimento das obrigações impostas.

Contrarrazões apresentadas no id.
17803096
, pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A análise do recurso cinge-se em verificar, preliminarmente, se a sentença é nula por alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide e, no mérito, se deve ser reformada a decisão que reconheceu a ilicitude do uso, pela apelante, da expressão “ÓTICA PARIS”, determinando a cessação de sua utilização, a alteração do nome empresarial e do nome fantasia, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

DA PRELIMINAR

Consoante relatado, a Apelante sustentou a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, pois o juízo
a quo
teria indeferido a produção de provas por ela requerida.

Em análise do trâmite processual, entendo que não prospera a preliminar de nulidade. O julgamento antecipado é expressamente admitido quando não houver necessidade de produção de outras provas, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias, consoante o disposto art. 355, I, e o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Na espécie, a controvérsia submetida a exame é eminentemente de direito e, apesar da existência de documentos juntados pelo autor e pelo réu, entendeu o juízo
a quo
pela prescindibilidade de dilação probatória adicional. Com efeito, a autora instruiu a demanda com o certificado de registro de marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com documentos societários que demonstram sua atuação no ramo óptico, com imagens do uso da expressão “ÓTICA PARIS” pela ré em identificação empresarial e comercial, com a notificação extrajudicial enviada à demandada e, sobretudo, com registros de reclamações de consumidores no site Reclame Aqui, apontando erro de identificação, pelos cosumidores, entre os estabelecimentos.

Por seu turno, a própria apelante apresentou os documentos relativos à sua constituição, alteração contratual e situação cadastral. O conjunto probatório já disponibilizado, portanto, era suficiente para o deslinde da causa, não havendo falar em ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. Além disso, em contestação, não requereu a produção de nenhuma outra prova. E, em sede de apelação, apesar de alegar nulidade por cerceamento de defesa, também não indicou quais as provas que, em tese, seriam imprescindíveis para o julgamento do caso.

Rejeitada a preliminar, passo ao mérito.

MÉRITO

A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, assegurando-se ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional, além do direito de zelar por sua integridade material e reputação, consoante arts. 129 e 130 da Lei nº 9.279/1996.

No caso dos autos, a autora comprovou ser titular da marca “ÓTICAS PARIS”, registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sob o nº 906609747, com concessão a partir de 15 de dezembro de 2020. Como se extrai do próprio nome, trata de empresa de comercialização de produtos óticos, como óculos de grau, de sol, lentes de contato, dentro outros. Por sua vez, a ré, ora Apelante, atuando no mesmo segmento mercadológico, apresenta a denominação “ÓTICA PARIS”.

Alega a apelante que marcas compostas por expressões comuns ou evocativas, como Paris, Prime, Eco, entre outras, devem surportar a convivência com sinais semelhantes.

Todavia, o ponto central não reside em perquirir,
isoladamente
, se os vocábulos “ótica” ou “Paris”, por si sós, ostentam maior ou menor carga distintiva. A questão juridicamente relevante consiste em verificar se, no contexto concreto do mercado, a composição empregada pela apelante incide sobre o mesmo público-alvo da apelada e se a similitude entre os sinais é apta a causar confusão entre consumidores. “Ótica” e “Paris” podem até ser consideradas fracas quando analisadas separadamente, mas a composição “Óticas Paris” já deixa de ser comum ou evocativa, especialmente quando o público mercadológico é o mesmo. É precisamente esse o parâmetro decisivo segundo o qual o âmbito de proteção da marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão que o uso de sinal designativo de serviço idêntico, semelhante ou afim, possa causar perante o consumidor.

E, sob essa ótica, a insurgência recursal não merece acolhida. O primeiro requisito está inequivocamente presente, pois as litigantes exploram a mesma atividade econômica, qual seja, o comércio varejista de artigos de ótica, dirigindo-se, assim, ao mesmo público-alvo. O segundo requisito também se acha configurado, uma vez que a similitude entre as expressões é praticamente total. A diferença entre “ÓTICAS PARIS” e “ÓTICA PARIS” resume-se à presença, ou não, da letra “S”, indicativa de plural, mínima variação gráfica e fonética incapaz de afastar a imediata associação mental entre os sinais. Não se trata, pois, de mera proximidade remota entre marcas distintas, mas de reprodução quase integral da mesma expressão, em contexto de identidade de ramo de atuação e de público consumidor.

Ademais, a autora/apelada comprovou, documentalmente, que a desorientação do público efetivamente ocorreu. Os registros extraídos do site Reclame Aqui, juntados com a petição inicial (id. 17802754), evidenciam que consumidores dirigiram reclamações a uma ótica quando, na verdade, pretendiam se referir à outra, circunstância que demonstra, de modo concreto, a associação indevida entre os estabelecimentos e a efetiva repercussão lesiva do uso simultâneo das denominações.

A alegação de que a apelante utiliza a expressão desde 2012 não afasta a tutela conferida à autora. Isso porque, uma vez demonstrado o registro marcário válido em favor da apelada, a persistência, por empresa do mesmo ramo, no emprego de sinal praticamente idêntico, com comprovada aptidão — e efetiva capacidade — de causar confusão, traduz ofensa ao direito de exclusividade assegurado pela Lei nº 9.279/1996.

Vejamos o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA. MARCA EVOCATIVA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE. POSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES. CONVIVÊNCIA ENTRE MARCAS COM BAIXA DISTINTIVIDADE. VIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ . ALCANCE DA MARCA DE ALTO RENOME. EXPRESSÃO ESTRANGEIRA. SÚMULA 7/STJ. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS . FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre. Reconsideração. 2 . O cerne da questão é verificar se o agravado, uma tradicional associação desportiva de mais de cem anos, que tem como mascote a imagem de um lobo, na promoção de suas atividades, há cerca de 70 anos, tem direito ao uso da expressão "lobo" e respectiva ilustração em seus uniformes e em produtos comercializados junto a seus torcedores, a despeito do registro da marca da apelante. 3. "É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes" ( AgInt no AREsp 1 .555.326/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 10/2/2020, DJe 14/2/2020) 4.
"O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão que o uso de outro sinal, designativo de serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor ."
( REsp 1.773.244/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe 5/4/2019) . 5. Não se comprovou que,
cumulativamente, as partes possuem o mesmo público alvo, e que a similitude entre as marcas cause confusão entre os consumidores, especialmente porque se trata de marca evocativa.
Além disso, ao contrário do defendido pela agravante, a tradução do vocábulo italiano Lupo não possui força característica para cristalizar marca de alto renome. 6 . O eg. Tribunal a quo, soberano na análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não há confusão entre os consumidores de cada marca e que para aferir a extensão da marca de alto renome seria necessário analisar as provas acostadas aos autos. Incidência da Súmula 7 do STJ. 7 . A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão posta no recurso impede o acesso à instância especial, porquanto ausente o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 8. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1575598 SP 2019/0260901-2, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA INIBITÓRIA. DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL .
MARCA. REGISTRO NO INPI. PROTEÇÃO LEGAL. COLISÃO . PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE, TERRITORIALIDADE E DA ESPECIFICIDADE. SEMELHANÇA DAS ATIVIDADES. RISCO DE CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Nos termos do art. 129 da Lei n. 9 .279/1996, “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148”. 2. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ,
“eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários
. Precedentes. [...]” (AgInt no REsp n. 1.265 .680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.) 3.
No caso, desde 19/06/2018 a Agravada é titular do uso da marca “FACILITY”, em decorrência do registro realizado perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Ademais, prescindem maiores digressões quanto à similaridade entre a palavra estrangeira “FACILITY” e o termo inventado “FACILYT
”, cuja fonética, aliás, é idêntica; circunstância a qual, ao menos potencialmente, é capaz de implicar violação ao direito de propriedade industrial titularizado pela Agravada, sobretudo diante do risco de confusão entre os consumidores . 4. A
atividade de correspondência de instituições financeiras é uma das práticas comerciais da Agravante, vide cláusula quarta de seu contrato social; sendo exatamente esse o ramo de atuação da Agravada, conforme cláusula primeira de seu contrato social.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011122-57.2022.8.08 .0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, j. 26/10/2023)

Também não merece reparo a condenação por danos morais. Em hipóteses como a presente, o uso indevido de marca por empresa atuante no mesmo segmento comercial vulnera a reputação do titular do registro e compromete a higidez de sua identificação perante o mercado. Nos autos, ademais, a lesão extrapatrimonial fora devidamente comprovada, considerando o desvio de percepção dos consumidores, conforme reclamações do Reclame Aqui, circunstância que agrava o abalo à imagem empresarial da autora. O valor fixado em R$20.000,00, consideradas as particularidades da causa, não se mostra exorbitante nem desproporcional, mas consentâneo com a gravidade da conduta e com a finalidade compensatória e pedagógica da reparação. Vejamos a jurisprudência deste E. TJES:

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO MARCÁRIO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS.
ANTERIORIDADE DO REGISTRO. CLASSE. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por BEE TECNOLOGIA LTDA contra sentença que julgou procedente a Ação Cominatória c/c Indenizatória ajuizada por BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA, determinando a abstenção da ré de utilizar a marca da autora, condenando-a à alteração da marca e ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais. A sentença também confirmou a antecipação de tutela, impôs multa diária em caso de descumprimento e estabeleceu indenização por lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, à luz da (des) necessidade de participação do INP no feito; (ii) determinar se houve violação de direitos marcários pela apelante; e (iii) analisar a extensão dos danos materiais e morais e a conformidade da multa imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Já houve decisão reconhecendo a competência desta Justiça Estadual para o julgamento do processo, tratando-se de matéria preclusa (por ocasião de decisão presente às fls.367-369), nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC/2015, salvo eventual reforma pelo Superior Tribunal de Justiça ou determinação para novo exame por este Colegiado naqueles outros autos, por força de juízo de retratação . Além disso, a competência da Justiça Estadual é mantida, pois a demanda não busca a anulação ou modificação do registro de marca no INPI, mas sim a proteção dos direitos de uso exclusivo conferidos à autora, o que é competência estadual, conforme jurisprudência do STJ. 4. A titularidade da marca "BEEBEE", registrada junto ao INPI em 2018, está garantida à autora para serviços de logística e transporte, conforme a classe NCL (10) 39. O registro de marca da ré, posterior e em classe diversa, foi indeferido pelo INPI por imitação de marca alheia, nos termos do art . 124, XIX, da Lei nº 9.279/96. 5
. A condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 é mantida, visto o dano reputacional causado pela confusão entre as marcas e a prática de concorrência desleal.
6. O dispositivo da r. sentença recorrida, integrada pela decisão que julgou os aclaratórios opostos na origem, cuidou-se de realizar a seguinte distinção entre as multas consignadas, sendo possível observar, dessa forma, que foi realizada clara distinção entre a confirmação do julgamento do Agravo de Instrumento n . 0035706-12.2019.8.08 .0024, que ensejou a aplicação da multa “em razão do reiterado descumprimento das ordens judiciais proferidas” (aplicando-se tão somente em relação às determinações realizadas naquele momento - no caso, ao uso no âmbito do Estado do Espírito Santo), e a multa já arbitrada para o caso de descumprimento por parte da empresa requerida, caso a demandada não “se abstenha de utilizar indevidamente a marca de titularidade da Requerente, em todo território nacional”, devendo ser observado tão somente o efeito suspensivo concedido ao presente recurso de apelação cível. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1.
O titular de marca registrada junto ao INPI possui direito de uso exclusivo em todo o território nacional, podendo impedir o uso de marca similar em atividade idêntica ou semelhante que cause confusão ao consumidor.
2. A condenação por danos morais é cabível quando a utilização indevida de marca causa prejuízos à imagem empresarial . _________________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96, art. 124, XIX; CPC/2015, arts. 505 e 507 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1527232/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13/12/2017. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00287195720198080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, j. 27/11/2024)

Igualmente não comportam modificação o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento das obrigações impostas nem a multa diária estabelecida para a hipótese de descumprimento. Na hipótese, o prazo assinado revela-se razoável para a adoção das providências administrativas, cadastrais e materiais necessárias, ao passo que a multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) ostenta caráter moderado e proporcional à necessidade de efetividade do provimento jurisdicional.

Por todo o exposto, conheço do recurso e a ele
nego provimento.

Sem majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais por já se encontrar no teto limite, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.